Tribunal: CARF
Processo: 16004.000159/2010-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2023-01-12

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.000159/2010-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.035 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de novembro de 2022
Recorrente
ANTONIO BRIZOTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 10/09/2005 a 15/02/2007
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. PESSOA FÍSICA. AFERIÇÃO
INDIRETA. ARO. RECOLHIMENTOS.
O montante das remunerações pagas pela execução de obra de construção civil
pode ser obtido mediante cálculo da mão de obra empregada, proporcional à
área construída e ao padrão de execução da obra, consolidados no Aviso de
Regularização de Obras - ARO, devendo ser abatidos os recolhimentos
realizados pelo sujeito passivo, inequivocamente vinculados à matrícula da
obra, antes do início do procedimento fiscalizatório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima (suplente convocado(a)), Wesley Rocha, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge Madeira
Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Joao Mauricio Vital (Presidente), a fim de ser realizada a
presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Monica Renata Mello Ferreira Stoll,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima, o conselheiro(a) Flavia Lilian
Selmer Dias.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.000159/2010-12
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.035 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000159/2010-12

Relatório
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra o contribuinte acima
identificado, aferido com base em A.R.O. - Aviso para Regularização de Obra, relativo às
contribuições arrecadadas pela SRFB e destinadas à Seguridade Social (artigo 20 da Lei
8.212/91 - parte dos segurados empregados). As contribuições incidem sobre o valor da mão-de-
obra empregada na execução de obra de construção civil.
De acordo com o relatório fiscal (fls. 18/20), o contribuinte, proprietário da obra,
foi intimado conforme demonstrado nos autos a regularizar ou comprovar a regularização do
imóvel através do TIPF- Termo de Inicio de Procedimento Fiscal datado de 08.01.2010 , e
recebido por AR em 13.01.2010, bem como TIF- Termo de Intimação Fiscal de 04.03.2010 e
recebido por AR em 09.03.2010, a apresentar os documentos relacionados com a construção em
pauta. Face à apresentação do Habite-se, durante a ação fiscal, e com base no valor do CUB
(1.258,20 em 12.01.2010) foi procedido o cálculo do ARO (Aviso para Regularização de Obras)
por aferição indireta, com base na área construída e no padrão de construção, nos termos
previstos no art. 430 a 463 da IN/SRP/03/14.07.2005, tendo sido observadas as alterações
constantes das IN/MPS/SRP/24/30.07.2007, IN/RFB/774/29.08.2007 e IN/RFB/971/13.11.2009,
considerando as reduções previstas, conforme as tabelas elaboradas pelo autuante (fls. 19/20).
Foi lavrado o Auto de Infração com base nos dados contidos no ARO, no valor de
R$ 7.563,80, consolidado em 18/03/2010.
O contribuinte apresentou a impugnação de fls. 26/28, aduzindo, em síntese que a
fiscalização lavrou o Auto de Infração sem levar em consideração pagamentos efetuados
espontaneamente. Informa que constam dos sistemas informatizados pagamentos anteriores ao
início da fiscalização.
Requer extinção do Auto e que as intimações futuras se dêem em nome do
signatário e procurador do Impugnante-Contribuinte, conforme instrumento de Procuração
anexado aos autos.
A DRJ Rio de Janeiro, na análise das peças impugnatórias, manifestou seu
entendimento no sentido de que:
O presente lançamento refere-se a contribuições devidas à Seguridade Social
incidentes sobre a remuneração da mão-de-obra empregada na edificação de obra de construção
civil, sob a responsabilidade da pessoa física em epígrafe, e teve como base os dados constantes
do “Habite-se” e demais documentos fornecidos pelo contribuinte.
O §4o do art. 33 da Lei no 8.212/91, regulamentado pelo art. 234 do Regulamento
da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, determina que, na falta de
prova regular e formalizada, o montante dos salários pagos pela execução de obra de construção
civil pode ser obtido mediante cálculo da mão-de-obra empregada, proporcional à área
construída e ao padrão de execução da obra, de acordo com critérios estabelecidos pelo INSS,
cabendo ao proprietário ou dono da obra o ônus da prova em contrário.

Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.035 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000159/2010-12

A regularização da obra de construção civil segue os critérios estabelecidos pelo
INSS na Instrução Normativa MPS/SRP no 3, de 14 de julho de 2005, vigente à época do cálculo
efetuado no correspondente ARO – Aviso de Regularização de Obra.
A apuração do valor da mão de obra foi feita por aferição indireta, com base na
área construída e no padrão da obra, com fundamento no que determina o art. 433 da referida IN
no 03/2005 e demais critérios estabelecidos nesta mesma instrução.
Da análise dos autos constata-se o contribuinte não ataca a aferição da mão-de-
obra, que se deu com base na área construída, tornando-se preclusa esta matéria, a teor do art. 17
do Decreto 70.235/72.
Por outro lado, a irresignação se baseia no argumento de que teria realizado
recolhimentos espontâneos, sem os apontar e nem mesmo acostar as respectivas guias de
pagamento quitadas.
Consultados os arquivos informatizados da Receita Federal do Brasil (fls. 37),
verificamos 4 guias de recolhimento na matrícula CEI da obra (50.018.40393/61). No entanto,
duas delas já foram mencionadas pelo autuante e representam pagamento extemporâneo, após o
início do procedimento fiscal, em 22/02/2010 e 20/01/2010, motivo pelo qual não foram
consideradas no lançamento. Serão, contudo, abatidas do crédito em momento oportuno,
considerados os acréscimos legais.
Duas outras guias, as das competências 10 e 11/2009, apesar de apresentarem
datas de pagamento anteriores ao início da ação fiscal, encontram-se na situação “ALTERADA
ON LINE”, cujo histórico revela que houve um ajuste no dia 16/04/2011 para transferir o
recolhimento efetuado na matrícula de no 43.570.08103/64 para a matrícula de no
50.018.40393/61, objeto deste lançamento.
Isto quer dizer que, depois do término da ação fiscal, precisamente três dias antes
de protocolada a defesa dos autos, as referidas guias foram modificadas, a pedido do
contribuinte, para retirar dois recolhimentos feitos em uma matrícula CEI desconhecida para a
matrícula da obra que consta dos autos.
Em seu arrazoado, o impugnante alega que os referidos recolhimentos teriam sido
rejeitados pelo autuante. Mas o cenário observado aponta justamente o contrário.
Ao término da ação fiscal, tais recolhimentos não existiam na matrícula CEI que
representa a obra. Assim, seria impossível que o autuante os considerasse.
Causa estranheza o impugnante ter apresentado sua defesa sem apresentar
qualquer explicação do suposto erro ocorrido que ensejasse o ajuste realizado a seu pedido bem
como o fato de não ter trazido prova da operação que vinculou pagamentos à obra de construção
civil em questão.
Desta forma, não deverão ser acolhidas as referidas guias. Nada obstante, poderá o
contribuinte, em sede de recurso, oferecer os esclarecimentos bem como os documentos
pertinentes que façam prova do suposto crédito em seu favor.
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.035 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000159/2010-12

Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, não trazendo nenhuma prova adicional para mudar o entendimento dos
julgadores, trazendo meras alegações.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

Os recursos são tempestivos e atendem às demais condições de
admissibilidade. Portanto, merecem ser conhecidos.

Mérito

Conforme asseverado no relatório acima, na falta de prova regular e formalizada,
o montante dos salários pagos pela execução de obra de construção civil pode ser obtido
mediante cálculo da mão-de-obra empregada, proporcional à área construída e ao padrão de
execução da obra, de acordo com critérios estabelecidos pelo INSS, cabendo ao proprietário ou
dono da obra o ônus da prova em contrário.
Assim, no presente caso, a apuração do valor da mão de obra foi feita por aferição
indireta, com base na área construída e no padrão da obra, com fundamento no que determina o
art. 433 da referida IN no 03/2005 e demais critérios estabelecidos nesta mesma instrução.
Mister repetir que o contribuinte não ataca a aferição da mão-de-obra, que se deu
com base na área construída, tornando-se preclusa esta matéria, a teor do art. 17 do Decreto
70.235/72.
Por outro lado, a irresignação se baseia no argumento de que teria realizado
recolhimentos espontâneos, sem os apontar e nem mesmo acostar as respectivas guias de
pagamento quitadas.
Repito o que fora ratificado na decisão de piso no sentido de que consultados os
arquivos informatizados da Receita Federal do Brasil (fls. 37), verificou-se 4 guias de
recolhimento na matrícula CEI da obra (50.018.40393/61). No entanto, duas delas já foram
mencionadas pelo autuante e representam pagamento extemporâneo, após o início do
procedimento fiscal, em 22/02/2010 e 20/01/2010, motivo pelo qual não foram consideradas no
lançamento. Serão, contudo, abatidas do crédito em momento oportuno, considerados os
acréscimos legais.
Duas outras guias, as das competências 10 e 11/2009, apesar de apresentarem
datas de pagamento anteriores ao início da ação fiscal, encontram-se na situação “ALTERADA
ON LINE”, cujo histórico revela que houve um ajuste no dia 16/04/2011 para transferir o
recolhimento efetuado na matrícula de no 43.570.08103/64 para a matrícula de no
50.018.40393/61, objeto deste lançamento.
Isto quer dizer que, depois do término da ação fiscal, precisamente três dias antes
de protocolada a defesa dos autos, as referidas guias foram modificadas, a pedido do
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.035 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000159/2010-12

contribuinte, para retirar dois recolhimentos feitos em uma matrícula CEI desconhecida para a
matrícula da obra que consta dos autos.
Saliente-se, por amor ao argumento, que o princípio pela busca da verdade
material ́sempre um guia nos votos desta relatora. Sabemos que o processo administrativo
sempre busca a descoberta da verdade material relativa aos fatos tributários. Tal princípio
decorre do princípio da legalidade e, também, do princípio da igualdade. Busca,
incessantemente, o convencimento da verdade que, hipoteticamente, esteja mais aproxima da
realidade dos fatos.
De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos.
Através das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções
tributárias ou outros procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste
sentido, deve a administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da
verdade material para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.
A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar a
harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.
A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.
A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.
Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional da
celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.
Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos fatos e
do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.035 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000159/2010-12

Quanto aos demais pleitos e considerações, ratifico tudo o quanto exposto e
fundamentado pela DRJ na decisão de piso, especialmente quanto à aplicação da multa.
Desta feita, com fulcro nos festejados princípios supracitados, e baseando-se nas
argumentações e documentações apresentadas ao longo dos autos do presente processo, entendo
que deve ser NEGADO provimento ao Recurso Voluntário e ser mantido o lançamento fiscal nos
moldes efetuados.
CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 60
DF CARF MF
Original